Tribunal: TJBA
Processo: 8000408-37.2019.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000408-37.2019.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Espólio de JACKSON CERQUEIRA MARTINS e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO GOMES MATTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO CONSENSUAL. PRECLUSÃO LÓGICA. INÉPCIA DA INICIAL POR FALTA DE CONTRATO FÍSICO. NÃO CONFIGURADA. PROVA SISTÊMICA IDÔNEA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. SÚMULA 541 DO STJ. ENCARGOS NO PERÍODO DA INADIMPLÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 472 DO STJ. ÓBITO DO DEVEDOR. HABILITAÇÃO EM INVENTÁRIO. FACULDADE DO CREDOR. BOA FÉ OBJETIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa quando as partes, devidamente intimadas para especificar provas, manifestam expresso desinteresse e requerem o julgamento antecipado (art. 355, I, CPC).

2. A ausência do instrumento contratual físico não acarreta a inépcia da inicial de cobrança se o banco instrui o feito com o comprovante da contratação eletrônica, logs de contratação e extratos de conta-corrente que demonstram o crédito e o proveito econômico (art. 320 CPC).

3. A capitalização mensal de juros é válida quando a taxa anual prevista é superior ao duodécuplo da mensal (Súmula 541 STJ).

4. No período da inadimplência não houve cobrança de comissão de permanência com os demais encargos moratórios, em estrita observância da Súmula 472 do STJ.

5. A habilitação de crédito no processo de inventário é mera faculdade conferida ao credor pelo art. 642 do CPC, não impedindo a propositura de ação autônoma, inexistindo violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n.º 8000408-37.2019.8.05.0109, da comarca de Irará-BA, tendo como apelante
ESPÓLIO DE JACKSON CERQUEIRA MARTINS
e como apelado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES SUSCITADAS
e, no mérito,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).